Tribunal: STF
Processo: EP 64
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO, decorrente da Ação Penal 1.184/DF julgada procedente para CONDENAR O RÉU à pena de 11 (onze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 2 (dois) anos de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria, acolheu parcialmente os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para redimensionar a pena aplicada, e condenar o réu JOAO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO à pena de 10 (dez) anos e 3 (três) meses de reclusão, como incurso nos arts. 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal; 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal; e 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal (eDoc. 69). 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    Em 5/9/2024, foi certificado o trânsito em julgado da Ação Penal (AP 1.184/DF, eDoc. 259), o que culminou na autuação da presente Execução Penal.



    O Juízo da Comarca de São Raimundo Nonato/PI encaminhou o atestado de pena a cumprir do sentenciado (eDoc. 130).



    Em 23/7/2025, a Defesa de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO apresentou requerimento solicitando a progressão de regime. Além disso, foram apresentados documentos comprobatórios (eDocs. 156-160).



    Após manifestação da Procuradoria-Geral da República, proferi decisão, em 19/8/2025, na qual:



    A) INDEFERI os requerimentos de detração do período de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão e de progressão de regime formulados pela Defesa de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO;



    B) DEFERI o requerimento de detração penal do período de prisão provisória de JOÃO DE OLIVEIRA ANTUNES NETO, de 8/1/2023 a 15/12/2023 e de 29/8/2024 a 9/9/2024;



    C) HOMOLOGUEI, para fins de remição, um total de 4 (quatro) dias que deverá ser remido de sua pena, referentes a atividades de leitura;



    C) DETERMINEI a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a detração e remição homologadas nesta decisão, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizado pelo Juízo da 1ª Vara de São Raimundo Nonato/PI, devendo encaminhar o referido atestado a este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    D) DETERMINEI a expedição de ofício à Direção da Penitenciária Dom Inocêncio López Santamaria, para encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a comprovação do trabalho realizado pelo apenado, nos termos dos arts. 32, 33 e 126, § 1º, da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal - LEP); e as atividades de estudo realizadas, comprovando, ainda, os convênios entre as instituições de ensino e o poder público.



    Com vista, após o recebimento das informações prestadas pela Direção da unidade prisional (eDoc. 176), a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação “pelo reconhecimento do direito de João de Oliveira Antunes Neto à remição de 67 dias de sua pena em razão de atividade laboral, e de oito dias em razão de atividades de leitura” (eDoc. 178).



    É o relatório. DECIDO.



    Dispõe o art. 66, inciso III, “c”, da Lei 7.210/1984 que, compete ao Juiz da execução decidir sobre detração e remição da pena.



    No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.



    O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.



    Na hipótese, há a informação de que o reeducando exerceu atividade laboral interna na condição de monitor, desempenhando funções de apoio pedagógico e organizacional junto aos seguintes projetos desenvolvidos na Penitenciária Dom Inocêncio López Santamaria, com observância da carga horária estabelecida e devidamente registrada pela coordenação responsável (eDoc. 176, fls. 2-3):



    Projeto Mentes em Movimento (xadrez) – no período de junho e julho de 2025, o interno atuou como monitor, auxiliando na organização das oficinas, repasse de instruções e acompanhamento dos demais participantes privados de liberdade. 



    Projeto Movimenta+ (atividade funcional) – no período de julho e agosto de 2025, encontra-se exercendo a função de monitor, apoiando a condução das práticas funcionais, organização do espaço, incentivo à participação e manutenção da disciplina.



    No total, o apenado trabalhou 202 (duzentos e dois) dias (eDoc. 178), de modo que se deve reconhecer-lhe o direito de remir 67 (sessenta e sete) dias de pena, nos termos do art. 126, § 1º, II, da Lei de Execução Penal.



    A propósito da remição pela leitura, o reeducando faz jus à remição de 8 (oito) dias, sendo quatro dias pela leitura de cada uma das seguintes obras: “Os dias passam” (eDoc. 176, fls. 46-48) e “Inocência” (eDoc. 176, fls. 52-54).



    Com vista dos autos, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 178):



    Na espécie, João de Oliveira Antunes Neto desenvolveu atividades laborais por 202 dias, conforme Relatório Carcerário da Penitenciária Dom Inocêncio López Santamaria. Em complementação à documentação enviada, comprovou-se que o sentenciado desempenhou atividades internas na condição de monitor, prestando serviços de apoio pedagógico e organizacional, com observância da jornada de trabalho estabelecida, nos moldes dos arts. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal. O tempo trabalhado corresponde a 67 dias de remição de pena, tendo em vista que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena.



    Quanto à remição pela leitura, nos termos do art. 126 da LEP e do art. 5º da Resolução 391, do Conselho Nacional de Justiça, é necessário o cumprimento de alguns requisitos, dentre os quais se destaca a apresentação de resenha a uma comissão de validação, que analisará o relatório de leitura, observando aspectos de compreensão e compatibilidade do texto com a obra, e atestará o resultado. É a demonstração de que a leitura foi devidamente realizada pelo apenado.



    Na hipótese, foi demonstrada a leitura das obras literárias “Inocência” em abril de 2025 e “Os dias passam” em junho de 2025. Há nos autos certidão informando que o apenado leu os livros, foi avaliado e aprovado, além de cópia do resumo realizado pelo apenado e do formulário para validação do resumo. Comprovada, assim, a existência de um projeto específico desenvolvido e a submissão do apenado à prévia avaliação pela leitura realizada. Verificada a devida realização da leitura pelo apenado de duas obras literárias, deve ser reconhecido o seu direito à remição de oito dias de pena pela leitura, haja vista cada obra lida corresponder a quatro dias de pena a remir.



    Diante do exposto, com base no art. 21, do RiSTF, HOMOLOGO, para fins de remição, um total de 75 (setenta e cinco) dias que deverão ser remidos de sua pena, 67 (sessenta e sete) dias em razão de trabalho e 8 (oito) dias pela leitura.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



 Brasília, 5 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente